Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. TERRENO DE MARINHA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE LAUDÊMIO PARA A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – DEMORA INJUSTIFICADA - DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A alegação ventilada em contrarrazões de que o preparo foi recolhido a menor não merece prosperar, uma vez que o réu recorrente juntou as guias de custas iniciais e preparo emitidas pelo sistema informatizado do tribunal bem como os respectivos comprovantes de pagamento, que contemplam exatamente o valor estampado na guia de recolhimento (ID 26532612/26532613). Preliminar de deserção rejeitada.

2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

3. In casu, narra o autor que, em 28/05/2019, arrematou imóvel situado em Aracaju em leilão extrajudicial realizado pelos réus, mas que, em virtude do não pagamento do laudêmio, previsto no edital como obrigação a ser cumprida pelos réus, não foi possível a obtenção da escritura pública de compra e venda referente à arrematação do bem. Afirma que ajuizou a ação contra os ora réus, na qual estes foram condenados na obrigação recolher o laudêmio, a qual não foi cumprida voluntariamente. Dessa forma, quitou o tributo e ajuizou ação de perdas e danos contra os réus. Somente em 14/07/2020, quando recebeu a escritura pública do imóvel, emitida em 14/04/2020, ajuizou a ação de imissão na posse contra os ocupantes do imóvel. Afirma que a morosidade dos réus no pagamento do tributo impediu sua imissão na posse e trouxe-lhe prejuízos materiais e morais. Requer a condenação dos réus no pagamento das parcelas do IPTU referentes ao ano de 2020 e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. As provas dos autos indicam que o autor participou do Leilão on line de imóveis realizado em 28/05/2019, e que arrematou o imóvel situado à Avenida Jardins, em Aracaju/SE, pelo valor de R$ 310.587,71 (ID 26532481 - Pág. 1). Por sua vez, inobstante o edital rever a responsabilidade do vendedor pelo pagamento da taxa de aforamento até a data da realização do leilão, bem como a obtenção de autorização para a transferência do domínio útil e recolhimento do laudêmio (ID 26532478 - Pág. 3), o banco manteve-se inerte. Observa-se ainda que o autor procurou os réus inúmeras vezes com o objetivo de obter a documentação necessária para a confecção da escritura, porém, sem sucesso (ID 26532483 - Pág. 1/21), o que o levou a ajuizar ação com este fim (processo 0743461-97.2019.8.07.0016).

5. No processo 0743461-97.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 3o Juizado Especial Cível de Brasília, os réus foram condenados na obrigação de recolher o “laudêmio relativo ao imóvel objeto da matrícula no. 47.791 no 2° Registro de Imóveis de Aracaju/SE, garantindo a imediata lavratura da escritura de compra e venda do imóvel arrematado” (ID 26532472 - Pág. 10 e https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do documento: 55391366). Entretanto, mesmo diante da ordem judicial, o réu permaneceu inerte, o que levou o autor a pagar o tributo em 13/03/2020 (ID 26532472 - Pág. 10/11) e iniciar a fase de execução nos autos 0743461-97.2019.8.07.0016.

6. Constata-se que a escritura foi lavrada em 14/04/2020 e que somente então o autor pode ajuizar a ação de imissão na posse contra os antigos proprietários do imóvel, ou seja, transcorridos 11 meses desde o leilão (ID 26532487 - Pág. 1/8 e ID 26532492 - Pág. 1).

7. É fato que o atraso no pagamento do laudêmio caracteriza descumprimento contratual, o qual por si só não enseja indenização por danos morais (jurisprudência sólida do e. Superior Tribunal de Justiça, do TJDFT e das Turmas Recursais). Entretanto, a atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.

8. Transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a negativa desarrazoada em cumprir cláusula editalícia essencial para a lavratura de escritura pública de imóvel arrematado em leilão.

9. Inobstante a alegação do réu de que entregou requerimento para viabilizar a emissão do laudêmio e da CAT junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), não há provas de suas alegações. Além disso, verifica-se que, ordenado o pagamento por meio de sentença proferida em 02/03/2020 e emitida a guia de pagamento do laudêmio em 13/03/2020, o réu optou por não realizar o respectivo pagamento e não reembolsar o valor pago ao autor, o que demonstra a desídia no tratamento do caso.

10. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

11. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.

12. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

13. No caso em exame, observa-se que o autor solicitou diversas vezes providências quanto à emissão das guias para pagamento dos tributos e dos documentos necessários à lavratura da escritura pública, o que causou o atraso de onze meses na propositura da ação de imissão na posse contra o ocupante do imóvel. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica.

14. O arbitramento de valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

15. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

17. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.